Tribunal: TJPA
Processo: 0810722-93.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810722-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINERACAO RIO DO NORTE SA

AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Multa imposta por recurso manifestamente infundado. Ausência de depósito prévio. Inadmissibilidade recursal.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Mineração Rio do Norte S.A. contra acórdão que julgou prejudicado o agravo de instrumento anteriormente interposto e aplicou multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões suscitadas consistem em:

(i) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, notadamente quanto à subsistência do interesse recursal e da urgência na apreciação do agravo de instrumento;

(ii) discutir a legalidade da multa imposta com base no art. 1.021, § 4º, do CPC;

(iii) apurar a possibilidade de conhecimento dos embargos de declaração sem o recolhimento da referida multa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aplicou, de forma unânime, multa de 5% com base no art. 1.021, § 4º, do CPC.

4. O art. 1.026, § 3º, do CPC condiciona a admissibilidade de qualquer recurso, inclusive embargos de declaração, ao prévio depósito da multa, salvo nos casos de gratuidade ou Fazenda Pública.

5. Inexistindo comprovação de gratuidade e ausente o depósito da multa, resta configurada a falta de pressuposto objetivo de admissibilidade, impedindo o conhecimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não conhecidos, ante a ausência de pressuposto recursal objetivo, consistente na falta de depósito da multa aplicada.

Tese de julgamento:

“O depósito prévio da multa imposta com base no art. 1.021, § 4º, do CPC configura pressuposto recursal objetivo, sendo condição para o conhecimento de qualquer recurso interposto, inclusive embargos de declaração, salvo nos casos de gratuidade da justiça ou Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.021, §§ 4º e 5º; 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.833.530/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/08/2021.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.538.507/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 16/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso de Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
MINERACAO RIO DO NORTE SA
,
em face do Acórdão de ID n.º

27899140, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Perda superveniente de objeto. Prolação de sentença nos autos originários. Pretensão de reforma de decisão interlocutória prejudicada. Inocorrência de interesse recursal. Multa por litigância protelatória. Art. 1.021, § 4º, do CPC. Improcedência manifesta. Aplicação.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Mineração Rio do Norte S.A., insurgindo-se contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento anteriormente interposto, em virtude da superveniência de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação cautelar originária (processo nº 0800983-82.2023.8.14.0037).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se a prolação de sentença no feito de origem afasta o interesse recursal no Agravo de Instrumento, notadamente quando a insurgência deste último se limita ao indeferimento de medida liminar em tutela cautelar antecedente.

3. Examina-se, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da improcedência manifesta do recurso interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença superveniente extinguiu o processo originário e esvaziou a pretensão recursal veiculada no agravo de instrumento, que tratava exclusivamente da negativa de medida liminar.

5. Eventual nulidade da sentença deve ser discutida na via própria, por meio de apelação, não subsistindo interesse na apreciação do agravo de instrumento, cujo objeto foi superado.

6. O recurso interno configura mera reiteração de argumentos rejeitados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos ou relevantes, assumindo nítido caráter protelatório.

7. Aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa de 5% sobre o valor atualizado da causa imposta à parte agravante.

Tese de julgamento:

“A superveniência de sentença que extingue o processo originário sem julgamento do mérito enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que veiculava insurgência contra decisão interlocutória antecedente.”

“É cabível a imposição de multa por litigância protelatória, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo interno revela-se manifestamente improcedente e desprovido de argumentos novos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 946; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.722.142/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/03/2018
.”

Em suas razões
(ID nº.

28792284), o embargante sustenta, em suma,
que o acórdão incorreu em omissão quanto à permanência da urgência na apreciação do agravo de instrumento.

Afirma que houve contradição ao aplicar multa por recurso protelatório quando a parte busca justamente a celeridade do provimento jurisdicional, bem como que o recurso não perdeu o objeto, à luz do art. 946 do CPC, devendo ser julgado antes da apelação.

Aduz que não houve deferimento de liminar na cautelar, o que impede a fluência do prazo de 30 dias previsto no art. 308 do CPC para ajuizamento da ação principal e que a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC deve ser excepcionada, pois o recurso não apresentou caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

De antemão, não conheço dos embargos de declaração, por ausência de pressuposto de admissibilidade superveniente: o não recolhimento da multa imposta no julgamento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Conforme se observa do acórdão anteriormente proferido por esta Corte (ID 27899140), restou aplicada multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do agravo interno interposto, decisão esta proferida por unanimidade.

Nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC, a interposição de qualquer recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada com fundamento no § 2º do mesmo dispositivo, salvo nos casos de Fazenda Pública ou beneficiário da gratuidade de justiça, o que não é a hipótese dos autos:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.”

No caso em apreço, a parte embargante não é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme se depreende dos dados processuais, e não procedeu ao recolhimento da multa imposta, tampouco comprovou sua quitação nos autos até a presente data.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer o depósito prévio da multa como pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso subsequente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA PROCESSUAL. PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Não merecem ser conhecidos os embargos de declaração, uma vez que a parte não efetuou o recolhimento da multa processual imposta pelo acórdão embargado com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Segundo a clara dicção do artigo 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4º do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento. 3 . Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1833530 RJ 2021/0045009-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021) (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. NÃO RECOLHIMENTO . RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Consoante o entendimento desta Corte, não pode ser conhecido o recurso especial quando interposto sem o recolhimento da multa aplicada com fundamento no art . 1.026, § 3º, do CPC, não sendo possível a mitigação
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1538507 ES 2019/0198923-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 05/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020) (Grifei)

Dessa forma, considerando a ausência de comprovação do depósito prévio da multa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC, não há como se conhecer dos presentes embargos de declaração, diante da falta de pressuposto recursal de natureza objetiva.

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
dos embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/10/2025